Tribunal: TJMT
Processo: 0000512-48.2020.8.11.0018
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000512-48.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), JOAQUIM CUSTODIO JORGE - CPF: 334.378.319-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE –
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -

JULGADO NÃO SE APLICA AO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO RE 1140005/RJ EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF - TEMA 1.002 DO STF – CUSTAS INDEVIDAS -
ART.

3o, I DA LEI ESTADUAL N.o 7.603/2001 -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Diante do princípio da causalidade, não é cabível condenar a Fazenda Pública em honorários de sucumbência quando há o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor, que não cumpriu a obrigação de quitar a dívida.

2.
A Lei Estadual n.o 7.603/2001 dispõe em seu art.

3o, inciso I, que
além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas: a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda.

3.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICIPIO DE JUARA

APELADO(S):

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE JUARA
contra sentença proferida pelo juízo 2a Vara Cível da Comarca de Juara/
MT, MM. Juiz Alexandre Sócrates Mendes, nos autos dos Embargos à Execução no 0003790000512-48.2020.8.11.0018, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial pela embargante, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, bem como reconheceu a incidência da prescrição intercorrente do crédito tributário nas CDA ́S No 4244/2002, 4245/2002, 5248/2003, 5249/2003, 4863/2004, 4864/2004, 3576/2005 e 3577/2005, e condenou a embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o ente municipal sustenta que
“
a condenação de custas processuais fixados na sentença, se trata de premente equivoco, isso porque a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da causalidade, segundo a qual aquele que deu causa a instauração do processo ou incidente deve arcar com as despesas dele decorrentes.”

Afirma que
“p
elo princípio da simetria, o tratamento dispensado à Defensoria Pública quanto aos honorários deve ocorrer da mesma forma que o MP: se este não paga, também não deve receber.
E
independentemente da discussão anterior, se a DP fazia jus ou não aos honorários sucumbenciais, fato é que, desde o advento da EC 80/2014 não mais os admite em seu favor, independente do ente em face do qual esteja litigando, trata-se de posição amparada constitucionalmente.”

Ao final, pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação em honorários advocatícios, bem como prequestiona a matéria.

Contrarrazões id. 135502358.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE JUARA
contra sentença proferida pelo juízo 2a Vara Cível da Comarca de Juara/
MT, MM. Juiz Alexandre Sócrates Mendes, nos autos dos Embargos à Execução no 0003790000512-48.2020.8.11.0018, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial pela embargante, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, bem como reconheceu a incidência da prescrição intercorrente do crédito tributário nas CDA ́S No 4244/2002, 4245/2002, 5248/2003, 5249/2003, 4863/2004, 4864/2004, 3576/2005 e 3577/2005, e condenou a embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que
JOAQUIM CUSTODIO JORGE, representado pela Defensoria Pública
ajuizou os Embargos à Execução Fiscal
no 0000512-48.2020.8.11.0018
em desfavor
da parte apelante
MUNICIPIO DE JUARA
,
visando nulidade da citação por edital em razão de não ter cumprido as diligências para a respectiva citação, bem como a prescrição do crédito tributário.

O juízo
julgou procedente a pretensão deduzida na inicial pela embargante, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, bem como reconheceu a incidência da prescrição intercorrente do crédito tributário nas CDA ́S No 4244/2002, 4245/2002, 5248/2003, 5249/2003, 4863/2004, 4864/2004, 3576/2005 e 3577/2005, e condenou a embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa.

Passo a análise das insurgências recursais.

Na espécie, a controvérsia recursal se refere à possibilidade do pagamento de
honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público.

In casu
, a sentença reconheceu a prescrição intercorrente diante da não localização do executado, e em que pese o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002, tenha firmado o entendimento que são devidos honorários de sucumbência à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em ação ajuizada contra qualquer ente público, o mencionado entendimento não tem o condão de alterar o resultado do julgamento no caso.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso de Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial n. 1.854.589 – PR, firmou o entendimento no sentido de que, em caso de extinção da execução em razão da prescrição intercorrente, é o princípio da causalidade que deve orientar o julgador na verificação da responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. A controvérsia cinge-se em saber se a resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição.

2. Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais.

3. Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá.

4. A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens.

5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor. 6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada. (EAREsp n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 24/11/2023.).

Com relação à condenação do município em custas, a Lei Estadual n.o 7.603/2001 trata expressamente da questão, ressalvando a isenção de custas da Fazenda quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda:

Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I
- a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda; (...)

Partindo dessas premissas, com o reconhecimento da prescrição intercorrente, e extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens, não é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, bem como das custas processuais, razão pela qual a reforma da sentença nesse ponto é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para afastar a condenação do município ao pagamento das custas e honorários advocatícios, mantendo incólume em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024